Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-05.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Defesa que sequer ataca a condenação, volvendo-se à pena e regime – Reprimenda devidamente fixada – Confissão que não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal – inteligência da Súmula 231 do STJ - Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – Elementos que indicam

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Defesa que sequer ataca a condenação, volvendo-se à pena e regime – Reprimenda devidamente fixada – Confissão que não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal – inteligência da Súmula 231 do STJ - Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – Elementos que indicam dedicação ao tráfico – Quantidade e variedade de entorpecentes encontrados em local conhecido como ponto de traficância - Atos infracionais que embora não possam ensejar o recrudescimento da pena, impedem a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 por demonstrar a dedicação à atividade criminosa - Fixação do regime inicial fechado que é medida de rigor – Pena reclusiva superior a 04 anos, arredando a substituição por restritivas de direitos, à margem de qualquer outra questão – Recurso defensivo desprovido.